Tribunal: TJDFT
Processo: 0751646-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751646-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. T. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DE CASTRO SOUSA, PAULA TELES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por A. T. D. C., menor, incapaz, representado por sua genitora, em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça e mantenha o contrato do autor/agravado, no prazo de 5 (cinco) dias contado de sua citação/intimação. Sustenta a agravante, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda na origem, uma vez que a agravada possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde apenas com a UNIMED GOIÂNIA, ou seja, pessoa jurídica diversa. Sustenta que as diversas Unimedes são independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), e, eventual intercâmbio realizado entre elas, é analisado, autorizado, negado pela Unimed de origem e, ainda, de acordo com o plano contratado. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à hipótese e defende a presença dos requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para “REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, e indeferir o pedido formulado pela Agravada” em sede de antecipação da tutela jurisdicional. Preparo regular (ID 54103130). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida pelo agravado, titular de plano de saúde operado pela UNIMED GOIÂNIA, na qual foi deferida tutela de urgência para disponibilizar ao autor as coberturas estipuladas no contrato “sub judice”, independente da observância de prazo de carência. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que parte de seus argumentos é destinada a rebater a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer na origem, salientando sua ausência de vínculo contratual com a agravada. No entanto, a sustentada ilegitimidade passiva da agravante não foi tratada na decisão impugnada, inexistindo qualquer manifestação do juízo a esse respeito, sendo inviável sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos na origem, verifico que a questão processual já foi submetida ao Juízo via contestação e deverá ser examinada a tempo e modo, abrindo-se, então, oportunidade para uma eventual revisão pelo Tribunal, se o caso. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator